Tribunal: TJDFT
Processo: 0729977-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729977-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: HAYLLA MODA FEMININA LTDA, HAYLLA JUNQUEIRA SANTANA REGO DESPACHO Em consulta ao Pje, verifico que em 30 de setembro de 2025, o Juízo de origem desconstitui o perito Dr. Miguel Alfredo de Oliveira Júnior, OAB/DF 12.163 do encargo para o qual foi designado, tendo nomeado outro administrador judicial (ID 251645451). Por isso, diante do princípio da cooperação e da vedação à decisão surpresa, intime-se o Agravante para se manifestar sobre a manutenção do interesse recursal no presente feito no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital